Tribunal: TJES
Processo: 5000130-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANTUIL FERREIRA CARDOSO
AGRAVADO: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5000130-37.2022.8.08.0000

Agravante: Wantuil Ferreira Cardoso

Agravada: DMCARD Administradora de Cartões de Crédito Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual indeferiu a tutela de urgência de suspensão de cobranças e retirada de deus dados do SPC/SERASA formulada em ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por dano moral.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que foi contatado pelo ATACADO VEM sobre a 03 (três) compras que teriam sido feitas com a utilização do seu CPF no valor total de R$ 2.874,21, as quais alega não ter realizado, motivo pelo qual lavrou o boletim de ocorrência, a pretexto de fraude com a utilização dos seus dados que, por conseguinte, acarretou na inscrição do seu nome no SPC pela agravada. Assim, aduz que aplica-se à hipótese o código de defesa do consumidor com a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, pugnando pela tutela de urgência provisória para suspensão da cobrança do valor da dívida que reputa indevida pela fraude operada, bem como que a agravada seja “
compelida a retirar a negativação do nome do Agravante/Autor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito
” e que “
se abstenha de inscrever o nome do Agravante/Requerente em todo e qualquer Serviço/Cadastro de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa entre outros), até decisão final do presente feito
”.

Por meio da decisão com o id 2025288, deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para que a agravada adote as providências cabíveis para que o órgão de restrição cadastral informado no id 1994591 (SPC) suspenda a publicidade dos efeitos da referida inscrição do nome do agravante até o julgamento de mérito do presente recurso.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (id 2598760).

Informações da magistrada de primeira instância (id 2546555).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora (sessão 21/06/2022).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência tal como submetida à análise do magistrado de primeiro grau, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista a plausibilidade jurídica presente na argumentação da agravante exsurge da documentação colacionada, porquanto demonstrado que o seu nome foi negativado no SPC (id 1994591), revelando-se a mínima prova para demonstrar o prejuízo à sua esfera jurídica, o que, ao menos em trato inicial, deve ser sopesado ainda que para suspender os efeitos da publicidade da restrição cadastral, diante da dificuldade ou impossibilidade de se provar o fato negativo (inexistência de relação jurídica/dívida).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. Apesar de as razões recursais possuírem certa generalidade, a apelação tem, em última análise, potencial de impugnar os termos da sentença recorrida. 2. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. 3. A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. 4. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90. 5.
Nessa trilha, tendo em vista que o consumidor nega ter contratado os serviços em questão, ante a impossibilidade de se produzir prova de fato negativo e diante da inegável capacidade técnica do apelante, entendo que cabe à empresa fazer prova em sentido contrário.
6. O apelante não se desincumbiu de tal ônus, eis que somente colacionou documentos aptos a demonstrar a contratação do serviço, e não de que tal contratação tenha se dado pela consumidora, situação suficiente que, aliada à cobrança de tais serviços e à negativação do nome da apelada em órgão de proteção ao crédito, são capazes deconfigurar a falha na prestação do serviço. 7. A prova do dano moral, in casu, emerge à feição de uma presunção natural da própria inscrição indevida, dano que se dá in re ipsa , capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 8. O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo. 9. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza. 10. Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelado. 11. Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a sentença merece ser reformar para que a indenização por dano moral seja reduzida ao valor de quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do apelado, com a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e com a capacidade econômica das partes. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150102118, Relator DES: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO APÓS MORTE DO MARIDO E PAI DOS APELADOS NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DE PROVA IMPUTADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO RECURSOS IMPROVIDOS. 1. A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos adulterados -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 2.
É ônus da instituição financeira comprovar a validade dos contratos firmados em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado
.
3. Correta a sentença que declarou a inexistência do contrato firmado entre a instituição financeira e o marido e pai dos apelados após o seu falecimento e a condenou ao pagamento de danos morais pela inscrição indevida do nome do de cujus nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Revela-se razoável e condizente com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste TJES indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais) para cada um dos apelados. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160377736, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Além disso, bem de se ver que o requisito do
periculum in mora
ressoa evidente pelo dano experimentado pelo agravante ao ter o seu nome inserido nos órgãos de restrição cadastral por uma dívida que alega veementemente não ter contraído, o que gera os efeitos deletérios para sua vida financeira.

Vale acentuar, que não há perigo de irreversibilidade da medida, porque o trâmite processual propiciará o contraditório que, por sua vez, oportunizará a parte agravada a se desincumbir do ônus que lhe cabe de demonstrar a existência da relação jurídica celebrada com o agravante que ampara tanto a cobrança como a negativação realizada em desfavor dele.

Com base em tais fundamentos,
dou
parcial
provimento
ao recurso para, confirmando a decisão proferida com o id 2025288, deferir parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para que a parte agravada adote as providências cabíveis para que o órgão de restrição cadastral informado no id 1994591 (SPC) suspenda a publicidade dos efeitos da referida inscrição do nome do agravante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA FORNECEDORA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PUBLICIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Colhe-se deste sodalício o entendimento de que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, a plausibilidade jurídica na argumentação da agravante exsurge da documentação colacionada, porquanto demonstrado que o seu nome foi negativado no SPC (id 1994591), revelando-se a mínima prova para demonstrar o prejuízo à sua esfera jurídica, o que, ao menos em trato inicial, deve ser sopesado ainda que para suspender os efeitos da publicidade da restrição cadastral, diante da dificuldade ou impossibilidade de se provar o fato negativo (inexistência de relação jurídica/dívida).

3. Além disso, o requisito do
periculum in mora
ressoa evidente pelo risco de dano à esfera jurídica do agravante ao ter o seu nome inserido nos órgãos de restrição cadastral por uma dívida que alega veementemente não ter contraído, o que gera os efeitos deletérios para sua vida financeira.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.